Tribunal: TJDFT
Processo: 0745656-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745656-69.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLARA BEZERRA ROMANCINI REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE BEZERRA DUARTE AGRAVADO: SANDRA SUELI NOBRE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANA CLARA BEZERRA ROMANCINI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de SANDRA SUELI NOBRE DA SILVA: Firmo a competência deste juízo para processamento e julgamento do feito. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a determinação que as cinzas sejam entregues à parte autora, por meio de sua representante legal, para que os familiares possam realizar a cerimônia fúnebre das cinzas do Sr. Sandro Conrado Romancini, sem nenhuma imposição de condições da parte requerida. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A Agravante sustenta que, apesar da ausência de qualquer relação familiar ou de parentesco, a Agravada apropriou-se das cinzas e objetos pessoais de seu falecido pai. Salienta que está sendo impedida de realizar a despedida do pai. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que a Agravada entregue as cinzas e pertences de Sandro Conrado Romancini no prazo de 14 horas. Preparo recolhido (IDs 20535635 e 20535637). A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida pela decisão de ID 20732686. A Agravante informa a prolação de sentença nos autos de origem (ID 22740880). É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença de procedência que importa na perda do objeto do presente recurso que tem por objeto tutela de urgência. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator